Tribunal: TJDFT
Processo: 0741025-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. FATURA MENSAL QUITADA COM ATRASO. ÔNUS DO CANCELAMENTO DE PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente a pretensão de indenização por dano moral.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação objetivando a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da requerida a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais. Esclareceu ter quitado dívida com a Caesb em outubro/2020 e, não obstante, permaneceu com o seu nome negativado após o pagamento por quase três anos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento de condenação da parte recorrida a arcar com indenização por danos morais em razão de conduta ilícita.

5. Em suas razões recursais o recorrente afirma que é ônus da prestadora de serviço informar ao consumidor quanto à obrigação de diligenciar perante os cartórios para o pagamento das taxas geradas em virtude do protesto de dívida em nome.

6. Tratando-se de hipótese de prestação de serviço público e sendo o autor o destinatário do serviço prestado pela recorrida, resta configurada a relação de consumo. Assim, a questão deve ser analisada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

7. No caso, consta dos autos que, em razão da pendência de pagamento referente à conta de 07/2019, com vencimento em 21/07/2019, o título foi enviado para protesto em 07/02/2020. A quitação ocorreu em outubro/2020. Trata-se, portanto, de hipótese de protesto regular, efetuado em decorrência de descumprimento da obrigação.

8. No Tema Repetitivo 725, O STJ fixou a seguinte tese: “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.”

9. Tendo em vista que o recorrente não provou ter pactuado com a recorrida no sentido de que o cancelamento de eventual protesto incumbiria ao credor, é ônus do devedor da obrigação extinta arcar com o respectivo montante, acrescido dos emolumentos e demais despesas, bem como requerer o cancelamento do protesto.

10. Nesse cenário, diante da ausência de ato ilícito, torna-se incabível a condenação por danos morais na forma pretendida.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado a recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.